Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-52.2020.8.11.0029
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000392-52.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EZEQUIEL MENDES - CPF: 014.071.061-20 (APELANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEICIONE SOARES DA SILVA - CPF: 015.402.871-14 (APELADO), VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO - CPF: 604.203.081-72 (APELADO), WESLEN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 807.669.431-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEICIONE SOARES DA SILVA - CPF: 015.402.871-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUNATE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – DECLARAÇÕES DO RÉU QUE CONTRIBUEM PARA O DESFECHO CONDENATÓRIO – 3. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 129, §4o, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADA INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA –

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Logo, impossível se falar em absolvição fundada no depoimento da vítima que desabona o acusado, quando a prática do crime de lesão corporal envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher está seguramente demonstrada pelos demais elementos de prova coletados, especialmente o laudo do exame de corpo de delito e o depoimento dos agentes públicos que atenderam a ocorrência.

2.

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo retratada, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. (STJ -
AgRg no REsp 1.511.435/SC
) Verificado que o réu admitiu que realizou atos atentatórios à integridade da vítima, forçoso se faz reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea, com vistas ao redimensionamento da pena.

3.

Ausente a comprovação de que a vítima tenha efetivamente perpetrado injusta provocação contra o réu, resta inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 19, §4o, do CP,
in casu.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE: EZEQUIEL MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EZEQUIEL MENDES
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000392-52.2020.8.11.0029, por meio da qual foi
condenado
pela prática da infração penal tipificada no
art. 129, § 9o, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, estabelecido o
regime inicial semiaberto
.

Irresignado, em suas razões recursais de Id. 113457971, o apelante pugna pela reforma da sentença,
ao argumento de que as provas coligidas no curso processual são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório, sendo de rigor, portanto, a
absolvição
com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Além disso, ao final do recurso, requer seja reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, a
atenuante da confissão
(art. 65, III, “d”, CP) e na terceira fase, a
causa de diminuição pela injusta provocação da vítima
(art. 129, §4o, CP), objetivando que a pena seja reduzida.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna, ao final, pela manutenção da sentença (Id. 143702299).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 146247688).

É o relatório.

Considerando que não se trata de processo submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
EZEQUIEL MENDES
como incurso no delito tipificado no
artigo 129, §9o, do Código Penal, porque no dia 21 de novembro de 2019, na Rua Campo Novo, na cidade de Canarana/MT, após discussão, agrediu fisicamente a vítima
Gleicione Soares Da Silva.

Ao fim da instrução, sobreveio sentença penal condenatória, por meio da qual o
magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o réu
a pena privativa de liberdade de
em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, estabelecido o regime inicial semiaberto.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, requerendo
o afastamento do édito condenatório
.

1.

Da almejada absolvição:

Insurge-se a i. Defesa contra a
sentença aduzindo que não existem provas da materialidade e autoria suficientes para fundamentar a condenação do apelante.

Sustenta que a vítima, ao ser ouvida em juízo, afirmou que não se lembra ao certo como os fatos ocorreram e que o réu teria agido apenas para conter sua ação que, tomada pelo sentimento de ciúmes, o agrediu primeiro.

Nada obstante, o esforço argumentativo da i. Defesa, vejo que
o pleito absolutório não merece prosperar
.

Compulsando os autos, infere-se que, tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime tipificado no art.
129, §9o, do CP,
encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim de Ocorrência
no 2019.348790
,
pelo Laudo Pericial de
e respectivo Mapa Topográfico para localização de lesões,
do Pedido de Provid
ências Protetivas (constantes no ID
143700696), e
pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, a ofendida
Gleicione Soares Da Silva
afirmou que no dia dos fatos foi agredida pelo convivente, porque teria descoberto um caso extraconjugal do réu e tentado tirar satisfações. Além disso, aduziu que aquela não teria sido a primeira agressão suportada por ela e que o réu se apresentava constantemente agressivo, principalmente quando fazia o uso de bebida alcoólica (ID 143700696, pág. 20).

Nesse diapasão, o Laudo de Exame de Corpo de Delito, anexado aos autos digitais sob o ID 143700696, pág. 32/33
, comprova que a vítima apresentava múltiplas lesões na região dorsal e cervical
, bem como arranhões.

Entretanto, em juízo, a vítima relatou que, ao chegar na casa do réu, encontrou ele com outra mulher, motivo pelo qual “
partiu pra cima dele”
(sic), alegou que iniciaram discussão e,
para contê-la, ele a segurou pelos braços e a empurrou no chão
(ID 143702261).

Além disso, em juízo foram ouvidas as testemunhas
Valdivino Vital do Amordivino, Weslen Da Silva Oliveira

e

Renata Marku
s.
A testemunha
Renata
em nada contribuiu para o deslinde do feito, considerando que não presenciou o acontecido e limitou-se apenas a apontar qualidades ao réu.

Por sua vez, o Policial Civil
Valdivino Vital do Amordivino
,
narrou perante a autoridade judiciária que, no dia dos fatos, estava de plantão na delegacia quando a vítima chegou no local bastante assustada, pedindo ajuda, alegando que seu companheiro a teria agredido.

De acordo com o agente público, a senhora
Gleicione
afirmou que a discussão e as agressões se iniciaram após presenciar uma traição; disse se recordar da vítima apresentar lesões, principalmente nos braços e do estado de choque da ofendida (ID 143702263).

Ademais, afirmou que, por estar sozinho na unidade policial, acionou a Polícia Militar para prestar apoio e realizar as diligências que culminaram na prisão do acusado (ID 143702263).

A testemunha
Weslen da Silva Oliveira
,
Policial Militar, responsável por atender a ocorrência tratada nos autos, afirmou que se recorda de ser acionado para atender uma situação de violência doméstica; ao chegar no local, se deparou com o réu em estado de embriaguez e realizou a condução deste para a delegacia, não se recordando, porém, do estado de saúde da vítima (ID 143702264).

O apelante
EZEQUIEL MENDES
, perante o Delegado de Polícia, negou ter agredido a vítima e afirmou apenas que quando ela chegou enfurecida em sua casa, ele a levou para fora e pediu que fosse embora, nada mencionando sobre empurrões ou tentativa de contenção (ID 143700696, pág. 39/40).

Já em juízo, o réu afirmou que a vítima teria iniciado as agressões e, para repelir os ataques, ele a segurou pelos braços, acabando por empurrá-la no chão (ID 143702266).

À vista deste cenário, entendo que a autoria e materialidade do delito de lesão corporal contra a vítima
Gleicione Soares Da Silva
restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do réu.

Outrossim, não há dúvidas de que tinha a intenção de ofender a integridade corporal da vítima, mesmo porque admitiu em juízo que empurrou a vítima e apesar de sustentar que teria o feito apenas para contê-la, as lesões atestadas do Laudo de ID 143700696, pág. 32/33 permitem crer que o fato ultrapassou o resultado de um simples empurrão.

Ademais, mesmo que o argumento da defesa recaia sobre a tese de que a vítima negou que o réu tenha agido intencionalmente para feri-la e que apenas sua palavra seria apta a comprovar a inocência do acusado, ou, no mínimo, ensejar sua absolvição por insuficiência de provas, é imprescindível analisar a versão da vítima, no caso concreto, com parcimônia, porque revelou que após os fatos voltou a conviver conjugalmente com o acusado e, principalmente, porque sua versão carece de verossimilhança e não encontra amparo nas demais provas colhidas ao longo da instrução, principalmente, no laudo pericial.

Não é demais dizer que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância, no entanto, é imprescindível que sua versão esteja corroborada por outros meios de prova, o que ocorreu em parte no caso, pois a alegação de que não houve agressão vai de encontro às demais provas produzidas.

Outrossim,
a mulher que sofre com a violência doméstica muitas vezes não consegue livrar-se do relacionamento, talvez devido ao temor, pressões psicológicas e econômicas, ameaças sofridas ou até mesmo por ter esperança de que as coisas possam mudar. No meio desse ciclo de violência, por vezes, a vítima se vê de mãos atadas e, em razão da dependência emocional e/ou financeira, deixa de denunciar ou se arrepende de tê-lo feito e perdoa o acusado, desistindo da persecução.

Por isso, o Estado, por meio de seus agentes, deve averiguar seriamente todo o contexto em que se insere a violência e, ainda que não seja a vontade da vítima ver o acusado punido, se comprovada a materialidade e autoria do delito contra ele imputado, é imperiosa a sua condenação, tal qual como no caso dos autos em que as lesões descritas no laudo pericial se harmonizam com a versão da própria vítima, que durante o inquérito afirmou as agressões, e dos agentes públicos responsáveis por apurar a ocorrência.

A propósito, acerca da relevância dos depoimentos de agentes públicos, convém mencionar que a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, IUJ n.o 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Assim, tais relatos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estejam em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos

Para mais, convém salientar que,
conforme o dispositivo da Súmula 542, do Superior Tribunal de Justiça
, “
a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada
, ou seja,
independe da vontade da vítima ou de fatores como a reconciliação do casal”
.

Isto quer dizer que,
a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituo óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, de modo que eventual retratação, reconciliação entre o casal ou ausência de novas agressões não
descaracterizam o crime de lesão corporal, tão pouco apresenta-se como causa excludente de criminalidade ou condição que reduziria a reprovabilidade dada pelo direito penal à conduta que, frise-se, foi consumada.

Desta feita, não há falar em absolvição do réu quando seguramente comprovadas a materialidade e autoria delitivas. Por isso,
rejeito
o pleito defensivo e
mantenho intacto o r. édito condenatório reprochado
.

2.

Dos pedidos relacionados à pena aplicada:

Conforme mencionado, o apelante pugna pelo reconhecimento e aplicação
in casu
da
atenuante da confissão espontânea
(artigo 65, III, “d”) e da causa de diminuição de pena relativa à suposta
injusta provocação da vítima
(artigo 129, §4o, CP).

Com relação à suposta injusta provocação da ofendida, entendo que tal causa de diminuição de pena não encontra substrato nos autos para prosperar, primeiro porque, a defesa não conseguiu e se quer tentou demonstrar que houve
injusta provocação
da vítima.

Ademais, o fato da ofendida se exaltar ao encontrar o companheiro em momentos íntimos com outra pessoa não pode ser levado como um ato injusto de
provocação e tão pouco justificar a atitude deste para com a vítima, que poderia ter agido de qualquer outro modo que não resultasse em agressões e, notadamente porque
a
reação do acusado para, em tese, tão somente se desvencilhar de sua companheira, foi demasiadamente desmedida.

Por isso, entendo que não há como ser reconhecida no caso dos autos, referida causa de diminuição de pena.

Por outro lado, verifico que, embora sustente que teria atuado apenas para se defender das agressões supostamente iniciadas pela vítima, o réu admitiu que segurou a ofendida pelos braços e a empurrou no chão.

Dessa forma, ainda que não se apresente na sua totalidade, necessário se auferir que o réu confessou a agressão perpetrada pela vítima, o que corroborou para o desfecho condenatório, motivo pelo qual, nas devidas proporções, tal circunstância deve ser repercutida na pena do acusado, pois
de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
a confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo retratada, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena.

(STJ -
AgRg no REsp 1.511.435/SC
)

Assim, passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, todas as circunstâncias judiciais permaneceram neutras, mantendo a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, verifica-se a presença da atenuante da confissão espontânea, reconhecida nesta instância revisora, e da agravante da reincidência, as quais compenso integralmente.

Na terceira e última fase, considerando a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, a sanção definitiva do réu passa a ser mensurada em
03 (três) meses de detenção
, mantido o regime inicial
semiaberto
, considerando o que dispõe o artigo 33, §2o, “b” do Código Penal e, tendo em vista a condição de reincidente do réu.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EZEQUIEL MENDES
, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, com reflexos na pena final do acusado que passa a ser mensurada em
03 (três) meses de detenção
, mantido o
regime inicial
semiaberto
e os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023